Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-79.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003248-79.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EDSON JORANDES FALIN - CPF: 982.299.741-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. BOLSA DE COLOSTOMIA. MARCA ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RENOVAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela prestação do direito à saúde, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa.

2.
É admissível o fornecimento de insumo de marca específica quando comprovada tecnicamente sua imprescindibilidade e a ineficácia dos produtos padronizados.

3.
O cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente competente conforme a repartição administrativa do SUS, sem afastar a solidariedade.

4.
A renovação periódica de prescrição médica deve observar a natureza da enfermidade, sendo razoável o prazo semestral em casos crônicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por EDSON JORANDES FALIN em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta/MT.

A demanda originária objetivou o fornecimento de bolsa de colostomia da marca CONVATEC, em razão de o autor ser portador de neoplasia maligna do reto (CID C20), tendo sido submetido a procedimento cirúrgico que resultou em colostomia definitiva.

A sentença recorrida, após rejeitar as preliminares arguidas e analisar o mérito, determinou aos requeridos que disponibilizassem bolsa de colostomia da marca CONVATEC ao autor, direcionando inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e nas regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo dirigido especificamente ao ente estadual; (ii) ausência de urgência ou emergência, tratando-se de serviço eletivo, sem demonstração de demora excessiva no atendimento; (iii) ausência de laudo médico atualizado, configurando inépcia da inicial; (iv) não comprovação da ineficácia dos produtos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do produto de marca específica; (v) impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico; (vi) responsabilidade primária do Município para o fornecimento do insumo; (vii) necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Alta Floresta/MT, com imposição à parte autora da obrigação de apresentar renovação periódica da prescrição médica.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT (ID 337624865), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o fornecimento de insumo de marca específica não disponibilizada pela rede pública constitui procedimento de média e alta complexidade, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, conforme a divisão de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sustenta que a sentença observou corretamente os Enunciados no 08 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que recomendam a observância das regras administrativas de repartição de competências, não afastando a solidariedade, mas permitindo o direcionamento inicial do cumprimento ao ente competente.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em nome do autor, também apresentou contrarrazões (ID 337624866), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do insumo de marca específica, mediante relatório médico detalhado que atesta a impossibilidade de substituição por outros produtos disponíveis no SUS, bem como a incapacidade financeira do autor, aposentado com renda de um salário mínimo. Sustenta a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, e a impossibilidade de se exigir o esgotamento da via administrativa como condição para o acesso à jurisdição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para ajustar o prazo de renovação da prescrição médica para seis meses, por se mostrar mais adequado e proporcional ao caso concreto, tratando-se de insumo de uso contínuo para quadro clínico crônico. Quanto ao mérito, o Parquet opinou pela manutenção da sentença, destacando que o laudo médico circunstanciado demonstra a imprescindibilidade do insumo de marca específica, tendo em vista que a utilização das bolsas de colostomia genéricas fornecidas pela rede pública causou reações alérgicas e lesões dermatológicas graves no autor, comprometendo a eficácia do tratamento oncológico e a dignidade da pessoa humana.

Por fim, quanto ao direcionamento da obrigação, o parecer ministerial destacou que o insumo pleiteado possui especificidade técnica que o retira da padronização comum da atenção básica, atraindo a competência do Estado para a gestão de insumos especiais e de maior complexidade, em consonância com o Tema 793/STF e a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026